Tribunal: CARF
Processo: 15563.000066/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Não se comprovando a origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de cartão de crédito, está correta a apuração de omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto.
SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo bancário na utilização de informações de faturas de cartão de crédito, apenas sua transferência para a autoridade lançadora, submetida ao sigilo fiscal, com amparo na Lei Complementar n° 105/2001.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000066/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
RAFAEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Não se comprovando a origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de
cartão de crédito, está correta a apuração de omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto.
SIGILO BANCÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000066/2009-48
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Não há quebra de sigilo bancário na utilização de informações de faturas de cartão de
crédito, apenas sua transferência para a autoridade lançadora, submetida ao sigilo
fiscal, com amparo na Lei Complementar n° 105/2001.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de rendimento, referente aos exercícios de 2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-29.352 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - , transcritos a seguir
(processo digital, fls. 615 a 623):
[...]
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 190/191), foi feito o
lançamento de ofício do imposto sobre a renda, com o acréscimo de multa e juros, em
decorrência da seguinte infração:
- omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, no
valor de R$ 218.127,85, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, com
preponderância em gastos com cartões de crédito, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados pelo contribuinte e seu cônjuge, conforme apuração mensal
no demonstrativo Fluxo de Caixa Mensal, relativa aos meses de junho, julho,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, e detalhada descrição no Termo
de Constatação Fiscal, partes integrantes do auto de infração.
[...]
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Foi apresentada impugnação em 24/04/2009 (fls. 197/205), por meio da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada
de cópia de documentos pessoais (fls. 206/207) e de outros documentos (fls. 211/304),
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- cumpre ressaltar primeiramente que todas as compras efetuadas através dos cartões
de crédito foram para sua empresa R. dos Santos Com. e Representações de Prod.
Alimentícios - ME, importando lembrar que tal empresa antigamente era
considerada firma individual e que hoje, pela alteração do Código Civil, passou a
denominar seu dono como empresário, ocorrendo, neste caso, uma separação
patrimonial do empresário e da pessoa física, como defende Calixto Salomão Filho
em texto que transcreve;
- à empresa está sendo imputada dívida tributária referente a imposto de renda
pessoa física, com base em extratos de pagamentos de cartão de crédito bancários,
aos quais a administração tributária teve acesso através de repasse de dados das
administradoras de cartão de crédito, o que configura total quebra do sigilo bancário
da empresa;
- esta ação da administração pública viola os preceitos constitucionais esculpidos em
nosso ordenamento jurídico, ferindo o direito a privacidade e inviolabilidade de
dados garantidos a todos os cidadãos, assim como da repartição de poderes, pois a
pretensão da Lei Complementar n° 105/2001, e o conseqüente Decreto n°
3.724/2001, em autorizar a administração tributária a proceder à análise dos
registros de instituições financeiras, contas de depósitos e aplicações financeiras dos
contribuintes, mediante a simples existência de processo ou procedimento
administrativo fiscal instaurado, conspira contra o sistema de garantias fundamentais
consagrado na Constituição Federal, agride a inviolabilidade de dados e menospreza
função jurisdicional específica cometida ao Poder Judiciário (art. 5°, XII, da CF/88);
- o acesso administrativo a dados bancários e gastos com cartão de crédito afigura-se
contrário ao sistema constitucional de garantias explicitado nos artigos 5°, incisos X
e XII, e 145, §1° segunda parte, ambos da Constituição Federal, que preservam de
modo inequívoco a intimidade e o sigilo de dados, conforme entendimento do
Ministro Celso de Mello que transcreve, e desta forma, resta nítido que a quebra do
sigilo bancário do contribuinte, por parte da administração tributária, é
inconstitucional e ilegal, ferindo princípios constitucionais consagrados, como os da
inviolabilidade de dados, da privacidade e da separação dos poderes, não podendo
prosperar auto de infração originado dos extratos bancários levantados pela
autoridade administrativa, sem a autorização judicial;
- de acordo com a Súmula 182 do TFR "é ilegítimo o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos bancários" e podemos utilizar
analogamente tal súmula para casos como autuação através de gastos com cartões de
crédito, como mostram posicionamentos do judiciário e do Conselho de
Contribuintes que transcreve;
- foi imputada a multa de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96,
porém a mesma é totalmente inconstitucional, tendo em vista que viola o artigo 150,
IV, da Constituição Federal, que assegura a vedação ao confisco, conforme
entendimento do STF que transcreve.
Ao final, pede a improcedência total do lançamento.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 615 a
623):

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Não se comprovando a origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de
cartão de crédito, está correta a apuração de omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto.
Sigilo Bancário
Não há quebra de sigilo bancário na utilização de informações de faturas de cartão de
crédito, apenas sua transferência para a autoridade lançadora, submetida ao sigilo fiscal,
com amparo na Lei Complementar n° 105/2001.
Multa Confiscatória
O percentual aplicado da multa, nos limites e condições estabelecidos em lei, deve ser
considerado exigível, porque os princípios de capacidade contributiva e vedação ao
confisco são premissas necessariamente observadas pelo legislador ao fixar os
percentuais de multa.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 629 a 656):
1. Inicialmente, discorre acerca da autuação e do julgamento da impugnação.
2. Aduz ter ocorrido quebra de sigilo bancário.
3. Manifesta que, desde 27/9/1999, foi registrado na Junta Comercial como Firma
Individual, razão por que o patrimônio da pessoa física se confunde com o da jurídica.
4. Ratifica que todos os gastos com cartão de crédito foram realizados pela
empresa R dos Santos Com. e Representações de Prod. Alimentícios – ME.
5. Ressalta que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a exibição preventiva dos
livros comerciais limita-se ao exame dos pontos investigados.
6. Enfatiza que dita empresa apresentou as declarações do IRPJ dos exercícios de
2005 e 2006 provando não ter ocorrido referida omissão tributária.
7. Requer a realização de diligência para fazer prova de suas alegações.
8. Discorre acerca do exercício da atividade empresária e seus fundamentos
jurídicos, aduzindo poder ela ser exercida tanto por pessoa natural como pela jurídica,
ratificando não existir distinção entre uma e outra pelo simples motivo de estarem acompanhadas
de CPF e CNPJ.
9. Aduz que a equiparação da empresa individual à pessoa jurídica é unicamente
para fins fiscais.
10. Salienta que toda movimentação bancária objeto da autuação pertence à
pessoa jurídica, e não à sua pessoa física.
11. Cita ser ilegal a autuação baseada somente em gastos com cartão de crédito.
12. Reporta suposta inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada.
13. Traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão.

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/10/2012
(processo digital, fl. 628), e a peça recursal foi interposta em 5/11/2012 (processo digital, fl.
629), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do já transcrito art. 142, parágrafo único, do CTN. Por conseguinte, o procedimento fiscal
que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na
cominação de mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à
autoridade fiscal aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Trata o presente processo de omissão de rendimentos tendo em vista acréscimo
patrimonial a descoberto no ano-calendário 2005, no valor de R$ 218.127,85, conforme
demonstrado em planilha de fluxo de caixa mensal (fl. 185), onde se verificou excesso
de aplicações, correspondentes preponderantemente a gastos com cartão de crédito no
total de R$ 269.290,88 e dinheiro em caixa, no final do ano, declarado no montante de
R$ 60.000,00, sobre origens, correspondentes a pró-labore e rendimentos recebidos de
pessoas físicas, isentos e sujeitos a tributação exclusiva do impugnante e seu cônjuge e
dinheiro em caixa, no início do ano, declarado no montante de R$ 90.000,00, nos meses
de junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Em sua impugnação, o contribuinte não contestou a planilha de fluxo financeiro
diretamente, apenas alegando inicialmente que todas as compras efetuadas através dos
cartões de crédito foram para sua empresa R. dos Santos Com. e Representações de
Prod. Alimentícios - ME, que antigamente era considerada firma individual e que hoje,
pela alteração do Código Civil, passou a denominar seu dono como empresário,
ocorrendo, neste caso, uma separação patrimonial do empresário e da pessoa física.
Verifica-se porém que exatamente esta separação patrimonial não foi respeitada pelo
contribuinte, que utilizou-se de cartões de crédito da pessoa física, segundo ele mesmo
afirma, para pagar despesas da empresa (pessoa jurídica).
Embora tal fato seja um erro do ponto de vista desta correta necessidade de separação
patrimonial, inclusive pelas obrigações que a empresa têm em relação à contabilidade
decorrentes de sua opção de tributação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a
prova desta alegação pode ser examinada nesta fase processual para, se for o caso,
adequar-se a omissão de rendimentos objeto do lançamento na pessoa física aos fatos
que sejam realmente de sua responsabilidade.
Entretanto, em anexo a sua impugnação o contribuinte apresenta apenas cópia de alguns
dos extratos de cartão de crédito fornecidos pelas administradoras à fiscalização (fls.
243/302), em atendimento à Requisição de Movimentação Financeira expedida pelo Sr.
Delegado da Receita Federal de Nova Iguaçu/RJ, sem trazer junto qualquer outra
comprovação de suas alegações, como por exemplo a contabilidade da empresa, os
comprovantes das compras efetuadas com as respectivas notas fiscais em nome da
empresa, os pagamentos efetuados a partir de recursos regularmente contabilizados em
nome da empresa, etc. A simples descrição dos nomes de empresas beneficiárias de
compras efetuadas pelos referidos cartões de crédito não é prova suficiente quando
desacompanhada de documentação oficial, que confirme as alegações da impugnação,
mormente quando muitas destas empresas também atendem pessoas físicas, a exemplo
de postos de gasolina, lojas de shopping, videoclubes, etc.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

Importante ressaltar que neste tipo de levantamento fiscal, em que se comparam origens
e aplicações ocorridas durante o ano, o relevante é que houve pagamentos para os quais
é necessário demonstrar as origens dos rendimentos. O procedimento adotado pela
autoridade fiscal foi exatamente o de constatar inicialmente a ocorrência de aplicações
de recursos financeiros em montante superior às origens declaradas mensalmente,
indício de variação patrimonial a descoberto apurada por meio de fluxo de caixa, e
então intimar o contribuinte a esclarecer estes fatos, aceitando aquilo que eventualmente
fosse acompanhado de prova documental hábil e idônea. Simples alegações, embora
possam ser verdadeiras, também devem ser acompanhadas da respectiva documentação,
cuja falta tem como conseqüência neste caso a autuação, não por presunção ou
conclusão mas sim por prova do fato inicial, com base nos extratos de pagamentos de
cartões de crédito não comprovados pelo autuado, a quem agora incumbe o ônus da
prova em contrário.
Não tendo portanto o impugnante trazido ao processo qualquer documento que
comprove suas alegações e demonstre algum equívoco nas planilhas de fluxo financeiro
elaboradas pela autoridade fiscal, nada há para ser alterado no lançamento.
Sigilo Bancário
O presente processo trata de lançamento de omissão de rendimentos caracterizados por
excesso de aplicações sobre origens, preponderantemente pagamento de faturas de
cartão de crédito, conforme demonstrado em planilha de fluxo de caixa mensal (fl. 185)
e constante na descrição dos fatos do auto de infração (fls. 190/191). No Termo de
Constatação Fiscal integrante do referido auto de infração (fls. 173/182), consta que, em
resposta ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte afirmou "não tenho mais
esses comprovantes e não consegui segundas vias junto ao UNICARD. Quanto ao
cartão do Banco CITICARD, nunca tive transação com este banco e nem possuo tal
cartão."
Entretanto, por meio de informações fornecidas por Declaração de Operações com
Cartões de Crédito - DECRED das respectivas administradoras de cartão de crédito, que
devem informar as operações efetuadas com cartão de crédito que excedam R$ 5.000,00
para as pessoas físicas e R$ 10.000,00 para as pessoas jurídicas, conforme estabeleceu a
Instrução Normativa SRF n° 341/2003, havia sido constatada a realização de gastos com
estas instituições em valor superior à renda disponível e como o contribuinte,
devidamente intimado, não forneceu os extratos relativos aos pagamentos dos cartões de
crédito que demonstravam a aplicação destes valores, foi solicitada ao Sr. Delegado da
DRF/Nova Iguaçú/RJ a competente emissão de Requisições sobre Movimentações
Financeiras endereçadas ao UNICARD Banco Múltiplo S/A, Banco CITICARD S/A e
Banco ITAÚ Cartões S/A (tendo em vista informações do Banco CITICARD S/A de
que havia transferido a administração de alguns cartões a este banco), todas atendidas
com o encaminhamento dos respectivos extratos, sendo quatro do UNICARD, um do
CITIBANK e dois do ITAÚ, num total de sete cartões de crédito.
Agora em sua impugnação, alega o contribuinte que à empresa está sendo imputada
dívida tributária referente a imposto de renda pessoa física, com base em extratos de
pagamentos de cartão de crédito bancários, aos quais a administração tributária teve
acesso através de repasse de dados das administradoras de cartão de crédito, o que
configura total quebra do sigilo bancário da empresa. Além do equívoco de dizer que a
dívida tributária está sendo imputada à empresa e que houve quebra do sigilo bancário
da empresa, quando efetivamente a autoridade fiscal nada fez em relação a empresa
alguma do contribuinte neste processo, não houve qualquer quebra de sigilo bancário,
apenas a sua transferência para a autoridade lançadora, submetida ao sigilo fiscal, com
amparo na Lei Complementar n° 105/2001, artigo 6°, o qual dispõe: "As autoridades e
os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive as referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

competente". Esse dispositivo foi, depois, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10
de janeiro de 2001, especificamente no presente caso o inciso V do artigo 3°.
Mas mesmo antes do advento da legislação supracitada, os bancos, casas bancárias,
caixas econômicas e demais instituições financeiras, estavam obrigadas a prestar ao
Fisco todas as informações de que dispunham, com relação aos bens, negócios ou
atividades de seus clientes, sem que isso implicasse em quebra do sigilo bancário, nos
termos do artigo 197, inciso II, do Código Tributário Nacional, como ensina Aliomar
Baleeiro em sua obra Direito Tributário Brasileiro (Saraiva, 10a edição, 1981, p. 619-
620). No mesmo sentido dispôs ainda a Lei n° 8.021/1990, no artigo 8°, sendo que tal
dispositivo não foi até hoje declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal -
STF.
Assim, para a Receita Federal o entendimento jurisprudencial e doutrinário sempre foi
no sentido de inexistir sigilo para o Fisco, como aliás exposto no Parecer PGFN/CRJN
n° 1.380, de 07/12/94 (DOU de 21/12/1994), aprovado pelo Sr. Ministro da Fazenda,
que, apoiado em copiosa doutrina, concluiu que não há sigilo bancário para o Fisco e
sim transferência para este, que deve guardá-lo, pois o sigilo bancário não é absoluto.
Não tendo havido julgamento definitivo no STF declarando inconstitucional a Lei
Complementar n° 105/2001, conclui-se ter sido correto o procedimento adotado pela
autoridade lançadora ao transferir, no presente caso, o sigilo bancário para o sigilo
fiscal.
Em relação à Súmula n° 182 do extinto TFR, além de referir-se ao lançamento baseado
unicamente em extratos bancários, que não se compara nem analogamente ao
procedimento fiscal adotado neste processo, foi proferida quando vigia outra legislação
e, até mesmo, outra Constituição, não mais se aplicando aos fatos geradores ocorridos
após a edição da Lei Complementar n° 105/2001. Sobre este ponto é pacífica a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Acórdão n° 2005/0180117-9 da 1a Turma,
que assim dispõe:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE APENAS EM
DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LC 105/01. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/TFR.
1. A LC 105/01 expressamente prevê que o repasse de informações relativas à
CPMF pelas instituições financeiras à Delegacia da Receita Federal, na forma
do art. 11 e parágrafos da Lei 9.311/96, não constitui quebra de sigilo bancário.
2................................................................................................................................
A teor do que dispõe o art. 144, § 1°, do CTN, as leis tributárias procedimentais
ou formais têm aplicação imediata, pelo que a LC n° 105/2001, art. 6°, por
envergar essa natureza, atinge fatos pretéritos. Assim, por força dessa
disposição, é possível que a administração, sem autorização judicial, quebre o
sigilo bancário de contribuinte durante período anterior a sua vigência.
Tese inversa levaria a criar situações em que a administração tributária, mesmo
tendo ciência de possível sonegação fiscal, ficaria impedida de apurá-la.
Deveras, ressoa inadmissível que o ordenamento jurídico crie proteção de tal
nível a quem, possivelmente, cometeu infração.
Isto porque o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao
princípio da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza
absoluta. Ele deve ceder todas as vezes que as transações bancárias são
denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto
de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo bancário é garantido pela
Constituição Federal como direito fundamental para guardar a intimidade das
pessoas desde que não sirva para encobrir ilícitos.
7. ..............................................................................................................................
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

8................................................................................................................................
9................................................................................................................................
10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante, sendo certo que, in casu: "houve processo administrativo, no qual a
Autora apresentou a sua defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado na
sua movimentação bancária, em valores aproximados a 1 milhão e meio de
dólares (fls. 43/4)".
(REsp 792.812/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/03/2007, DJ 02/04/2007p. 242"
(Destaques no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000066/2009-48

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital